Tribunal: TJES
Processo: 5016793-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Ernane Félix de Sousa contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento das últimas parcelas do contrato de financiamento. O recorrente alega abusividade na taxa de juros, descaracterização da mora, violação à boa-fé contratual e a suficiência do valor incontroverso depositado para garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada caracteriza abusividade capaz de descaracterizar a mora; e (ii) avaliar se o valor incontroverso depositado é suficiente para obstar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a mera cobrança de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária significativa discrepância em relação às taxas praticadas em operações semelhantes, conforme precedentes em recursos repetitivos.

4)
No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios contratada (3,41% ao mês) não ultrapassa o dobro da média de mercado (2,15% ao mês) conforme estatísticas do BACEN, afastando a alegação de abusividade.

5)
A aplicação da taxa média de mercado resultaria em uma parcela de valor próximo ao originalmente pactuado, o que reforça a ausência de significativa discrepância ou onerosidade excessiva.

6)
A alegação de violação à boa-fé contratual é insubsistente, uma vez que as cláusulas contratuais são claras quanto às obrigações pactuadas, e não há elementos que comprovem comportamento abusivo ou omissão de informações pelo credor.

7)
O valor incontroverso depositado pelo recorrente (R$ 3.085,60) é insuficiente para garantir o juízo, pois representa apenas parte da dívida total atualizada (R$ 24.990,28), não afastando o inadimplemento que motivou o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade, salvo quando comprovada significativa discrepância em relação às taxas praticadas em operações semelhantes.

2. O depósito de valor insuficiente para garantir integralmente a dívida não afasta o inadimplemento nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 422 e 1.364; Resolução CMN nº 4.558/2017; Súmula nº 247/STJ; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.748.689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 08.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016793-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNANE FELIX DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Ernane Félix de Sousa contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento das últimas parcelas do contrato de financiamento. O recorrente alega abusividade na taxa de juros, descaracterização da mora, violação à boa-fé contratual e a suficiência do valor incontroverso depositado para garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada caracteriza abusividade capaz de descaracterizar a mora; (ii) avaliar se o valor incontroverso depositado é suficiente para obstar a busca e apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a mera cobrança de juros acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária significativa discrepância em relação às taxas praticadas em operações semelhantes, conforme precedentes em recursos repetitivos.

4)
No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada (3,41% ao mês) não ultrapassa o dobro da média de mercado (2,15% ao mês) conforme estatísticas do BACEN, afastando a alegação de abusividade.

5)
A aplicação da taxa média de mercado resultaria em uma parcela de valor próximo ao originalmente pactuado, o que reforça a ausência de significativa discrepância ou onerosidade excessiva.

6)
A alegação de violação à boa-fé contratual é insubsistente, uma vez que as cláusulas contratuais são claras quanto às obrigações pactuadas, e não há elementos que comprovem comportamento abusivo ou omissão de informações pelo credor.

7)
O valor incontroverso depositado pelo recorrente (R$ 3.085,60) é insuficiente para garantir o juízo, pois representa apenas parte da dívida total atualizada (R$ 24.990,28), não afastando o inadimplemento que motivou o deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade, salvo quando comprovada significativa discrepância em relação às taxas praticadas em operações semelhantes.

2. O depósito de valor insuficiente para garantir integralmente a dívida não afasta o inadimplemento nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 422 e 1.364; Resolução CMN nº 4.558/2017; Súmula nº 247/STJ; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.748.689/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022.

TJES, Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2023.

TJES, Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Ernane Félix de Sousa
(Id. 10522604), ver reformada a r. decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese:
(i)
o veículo já foi apreendido e está na posse do agravado, podendo ser comercializado a qualquer momento;
(ii)
o juízo está devidamente garantido com o valor incontroverso;
(iii)
a taxa de juros remuneratórios está 103% acima da média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, o que configura abusividade contratual e, por conseguinte, descaracteriza a mora;
(iv)
o agravado violou a boa-fé contratual e estipulou taxa de juros que não corresponde à realmente aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11117523).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id. 10642069).

Embargos de declaração opostos pelo agravante no Id.11017218.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE COGO CAMPANHA:-

Boa noite, Presidente e demais julgadores, todos presentes nesta sessão. Serei breve, pois é um tema bastante corriqueiro, não só aqui na Primeira Câmara Cível, mas no Tribunal de Justiça e em todo o nosso País. Uma Ação de busca e apreensão de veículo.

Resumidamente, o meu cliente é o consumidor agravante celebrou um contrato de empréstimo colocando o veículo próprio como garantia. Um contrato de empréstimo de R$ 55.000,00 mil Reais, pagamento em 12 parcelas de R$ 5.990,00. Segundo o contrato, a taxa de juros era de 3,41%. O contrato de fato, as duas últimas parcelas não foram pagas, a busca e apreensão foi ajuizada, o veículo foi apreendido em setembro de 2024 e está com a instituição financeira até os dias atuais. Apresentamos defesa e na nossa contestação nós alegamos a ocorrência de juros abusivos.

Segundo o nosso estudo, Nós verificamos que, na época da contratação, a taxa média de juros do Banco Central, na verdade, era de 2.15, o que significa um valor uma vez e meia superior à taxa média de mercado. Então, 2.15 era a média do Banco Central, o contrato falava 3.41. Isso dá uma vez e meia que, segundo o STJ, configura a abusividade do contrato.

Só que, além disso, um outro ponto que verificamos, e gostaria de chamar muita atenção para isso, porque o voto que negou o efeito suspensivo ao agravo, respeitosamente, interpretou a nossa argumentação do agravo de uma forma ao nosso ver equivocado, nós verificamos que um contrato de empréstimo de R$ 55.000,00 mil em 12 parcelas de R$ 5.990 não possui uma taxa de juros de 3,41, mas na verdade de 4.38. Isso significa que a taxa de juros, além de ser o dobro, acima do dobro da média de mercado do Banco Central, o banco também falhou no dever de informação com o consumidor, que é evidentemente uma prática abusiva.

Ocorre que, apesar dessas argumentações, o juiz de origem não concedeu o nosso pedido de suspensão da busca e apreensão, agravamos e, como eu disse, o efeito suspensivo foi negado. Comprovamos na inicial que nós depositamos o valor incontroverso da dívida. Então, a nosso ver, nós chegamos a um valor que o valor remanescente correto da dívida seria de R$ 3.080,00 e nós depositamos já esse valor.

Faço menção a alguns trechos do voto da eminente desembargadora relatora, na época, a decisão foi preferida pela desembargadora substituta, a doutora Vânia Massad Campos, e o efeito suspensivo foi negado por três motivos principais, e peço vênia para ler, para não deixar passar nada. Primeiro ponto, ela disse que a taxa mensal de juros prevista no contrato de 3.41 corresponde a menos que o dobro da média de mercado, 2.15. Ressaltando, esses são os pontos que levaram à negativa do efeito suspensivo. O segundo ponto que Sua Excelência disse foi que a correção da taxa média de mercado não alteraria substancialmente o valor da parcela, que ensejaria uma redução de pouco mais de 450,00 reais na parcela.

E terceiro, e isso que é o que eu chamo a atenção, que é uma fala a nosso ver grave, a desembargadora disse que o agravante estaria agindo de má-fé por supostamente alterar o valor da taxa de juros previsto no contrato.

Então, rebateria cada um dos pontos. O primeiro ponto em que Sua Excelência alega que a taxa mensal de juros prevista no contrato de 3.41 corresponde a menos que o dobro da média do Banco Central de 2,15, de fato é verdade. No entanto, o STJ já consolida o entendimento de que um percentual superior a uma vez e meia a taxa média pode ser considerado abusivo. Esse é o mesmo entendimento adotado, inclusive em alguns precedentes, aqui da 1ª Câmara Civil, sobre a relatoria da desembarradora Janete Vargas Simões, que não se encontra presente, infelizmente, e também pela 4ª Câmara Civil, aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e eu trarei esses trechos dessas decisões mais à frente.

O segundo ponto em que ela diz que a correção para a taxa média de mercado não alteraria de uma forma tão substancial o valor da parcela, não deve ser acolhida por quê? De fato, uma redução de pouco mais de 450 reais pode parecer pequena à primeira vista, só que a revisão dos juros não se aplica apenas às parcelas que foram inadimplidas, mas sim ao contrato inteiro. Se verificarmos essa revisão dos juros a todo o contrato, o banco está cobrando, na busca e apreensão, o valor de 24.000,00 mil, e nós estamos levando que, na verdade, seria 3 mil reais, uma diferença bem substancial.

E o terceiro, sobre a alegação de que estaremos agindo de má-fé, novamente eu ressalto que provavelmente a desembargadora não conseguiu interpretar corretamente o que dissemos, com as máximas vênias, claro. Percentual de 4.38% ao mês, que nós alegamos que é a taxa real aplicada, está demonstrado nos cálculos, não é a taxa originalmente prevista no contrato e esse ponto, como já disse, evidencia uma falha no dever de informação.

E para finalizar minha fala já, eu trago algumas decisões proferidas tanto aqui pela 1ª Câmara Cível quanto pela 4ª Câmara Cível, além também do tema 28 do STJ, que diz: “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização descaracteriza a mora”. Alinhado ao entendimento da STJ, a 1ª Câmara Cível, na Relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em decisão datada no ano de 2023, disse: “diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão”. 4ª Câmara cível, Relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana: “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora”. E prossegue: Em razão da descaracterização da mora, deve ser cassada a decisão liminar que deferiu a busca e apreensão. Essa decisão do desembargador Jorge foi proferida em sede de agravo de instrumento também.

Inclusive, eu trago já uma decisão proferida pela desembargadora Eliana, datada do dia 25 de fevereiro de 2025, na semana anterior ao carnaval, em que Sua Excelência menciona, só peço vênia para localizar a decisão, que diz: “ocorre que ao menos em superficial cognição deste agravo é possível extrair verossimilhanças e alegações autorais, haja vista que a taxa de juros anual pactuada no contrato é uma vez e meia superior à taxa média de juros, idêntica ao presente caso, praticado na mesma época e para a mesma modalidade, a caracterizar a priori desvantagem excessiva do consumidor. E assim ela prossegue, assim, entendo, porque a probabilidade do direito restou suficientemente preenchida. E, para isso, Sua Excelência deferiu a suspensão da busca e apreensão.

Sendo assim, Excelências, a nosso ver, quer parecer que a decisão proferida em sede negativa do efeito suspensivo vai de encontro ao entendimento, inclusive aqui da 1ª Câmara Cível, da 4ª Câmara Civil e do STJ e, por isso, pedimos a reforma da decisão de piso e que seja concedido, que seja deferido, a suspensão da busca e apreensão.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):--

Muito bem, agradeço e parabenizo o douto advogado, doutor André Cogo Campana, e em razão da sustentação, peço o retorno dos autos com as respectivas notas.

*

com

DATA DA SESSÃO: 25-03-25

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia aos desdobramentos da concessão do pedido liminar de busca e apreensão de veículo pelo douto juízo a quo.

Rememorando os fatos, extrai-se do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (Id. 50713591) que o agravante tomou o montante de R$ 58.129,45, correspondente ao valor líquido de R$ 55.000,00 acrescido de tarifas, impostos e seguros no importe de R$ 3.129,45, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 5.990,00, aplicada a taxa mensal de juros de 3,41%.

Diante do inadimplemento das duas últimas parcelas, a dívida alcançou a quantia atualizada de R$ 24.990,28, motivando o ajuizamento da busca e apreensão e o deferimento do pleito liminar, haja vista a comprovação da constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o juízo está devidamente garantido com o valor incontroverso, ao passo que a taxa de juros remuneratórios está 103% acima da média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, o que configura abusividade contratual e, por conseguinte, descaracteriza a mora.

Aduz ainda que o agravado violou a boa-fé contratual e estipulou taxa de juros que não corresponde à realmente aplicada.

Nesse contexto, não procede o argumento de garantia do juízo, pois depositado o valor de R$ 3.085,60 (Id. 10522614), que não reflete a dívida cobrada, mas apenas a diferença entre esta e o valor que o recorrente entende devido.

Quanto à suposta abusividade contratual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos de que a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DECARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA No 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...] 7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. 8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte.

(AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. 1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022) Segundo definiu a Corte Cidadã em diversos precedentes, “o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.” (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que sejam abusivos. 2. Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar, caso a caso, as peculiaridades da contratação, dentre eles, fatores como o valor nela pactuado, o risco inerente, e a análise de perfil do crédito do tomador. 3. Em análise do caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a assinatura do contrato. Diante do longo tempo de uso, e da possibilidade de depreciação do veículo, ainda que natural, o preço do bem ofertado em garantia pode ser desvalorizado. 4. Apesar de reconhecido o risco do negócio jurídico estabelecido entre as partes, existe o risco preexistente do negócio ofertado pela empresa credora, que realiza contrato de crédito com pessoas que já se encontram em dificuldade financeira. Correta a redução da taxa de juros ao dobro da média de mercado proferida em primeiro grau. 5. No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros, a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa. Ademais, dispõe o tema repetitivo 246 do STJ que determina “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos. (TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível no 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da quitação parcial

ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada. 2. Da análise do instrumento

contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato. [...] (TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível no 0006565-25.2017.8.08.0021. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 08/03/2022. DJe: 12/04/2022)

Na hipótese, a taxa mensal de juros prevista no contrato (3,47%) corresponde a menos que o dobro da estipulada como média de mercado (2,15%), segundo estatísticas do BACEN.

Logo, acaso aplicada a taxa média de mercado, a parcela pactuada no valor de R$ 5.990,00 decairia a R$ 5.547,45, ou seja, a patamar que, por si só, não induz discrepância apta a caracterizar a alegada abusividade.

Ademais, neste momento processual, não há substrato probatório suficiente para análise das peculiaridades do caso concreto, como orienta a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Por fim, não se denota violação à boa-fé contratual ou ao dever de informação, uma vez adequado o valor da parcela mensal em relação aos juros aplicados, considerando o total financiado no contrato.

A bem da verdade, o comportamento desleal é atribuível ao próprio recorrente, que, para demonstrar a suposta abusividade, apresentou cálculos com base em valor diverso do que consta na cédula de crédito bancário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia aos desdobramentos da concessão do pedido liminar de busca e apreensão de veículo pelo douto juízo
a quo
.

Rememorando os fatos, extrai-se do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária (Id. 50713591) que o agravante tomou o montante de R$ 58.129,45, correspondente ao valor líquido de R$ 55.000,00 acrescido de tarifas, impostos e seguros no importe de R$ 3.129,45, a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 5.990,00, aplicada a taxa mensal de juros de 3,41%.

Diante do inadimplemento das duas últimas parcelas, a dívida alcançou a quantia atualizada de
R$ 24.
990,28
, motivando o ajuizamento da busca e apreensão e o deferimento do pleito liminar, haja vista a comprovação da constituição em mora mediante notificação extrajudicial.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que o juízo está devidamente garantido com o valor incontroverso, ao passo que a taxa de juros remuneratórios está 103% acima da média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, o que configura abusividade contratual e, por conseguinte, descaracteriza a mora.

Aduz ainda que o agravado violou a boa-fé contratual e estipulou taxa de juros que não corresponde à realmente aplicada.

Nesse contexto,
não procede o argumento de garantia do juízo
, pois depositado o valor de
R
$
3.085,
60
(Id. 10522614), que não reflete a dívida cobrada, mas apenas a diferença entre esta e o valor que o recorrente entende devido.

Quanto à suposta abusividade contratual, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos de que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,
sendo imprescindível
, para esse fim,
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Segundo definiu a Corte Cidadã em diversos precedentes,
“
o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em consideração circunstâncias como o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato
; o
valor e o prazo do financiamento
; as
fontes de renda do cliente
; as
garantias ofertadas
; a
existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira
;
análise do perfil de risco de crédito do tomador
; a
forma de pagamento da operação
, entre outros aspectos.
”

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que sejam abusivos. 2. Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar, caso a caso, as peculiaridades da contratação, dentre eles, fatores como o valor nela pactuado, o risco inerente, e a análise de perfil do crédito do tomador.

3. Em análise do caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a assinatura do contrato. Diante do longo tempo de uso, e da possibilidade de depreciação do veículo, ainda que natural, o preço do bem ofertado em garantia pode ser desvalorizado. 4. Apesar de reconhecido o risco do negócio jurídico estabelecido entre as partes, existe o risco preexistente do negócio ofertado pela empresa credora, que realiza contrato de crédito com pessoas que já se encontram em dificuldade financeira. Correta a redução da taxa de juros ao dobro da média de mercado proferida em primeiro grau.
5. No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros, a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa. Ademais, dispõe o tema repetitivo 246 do STJ que determina “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos.
(TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da quitação parcial ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada.
2. Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.
[...] (TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 08/03/2022. DJe: 12/04/2022)

Na hipótese,
a
taxa
mensal
de juros

prevista

no
contrato
(
3,47
%
)

corresponde a menos que o dobro
da estipulada como

média de mercado
(
2,15
%
),
segundo estatísticas do BACEN
.

Logo,
acaso aplicada a taxa média de mercado, a parcela pactuada no valor de R$ 5.990,00
decairia a
R$ 5.
547,45, ou seja, a patamar que, por si só, não induz discrepância a
pta a
caracterizar a alegada abusividade
.

Ademais, neste momento processual,
não há substrato probatório suficiente para
análise d
as
peculiaridades do caso concreto
, como orienta a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Por fim,
não se denota violação à boa-fé contratual ou ao dever de informação
, uma vez adequado o valor da parcela mensal em relação aos juros aplicados, considerando o total financiado no contrato.

A bem da verdade, o comportamento desleal é atribuível ao próprio recorrente, que, para demonstrar a suposta abusividade, apresentou cálculos com base em valor diverso do que consta na cédula de crédito bancário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 11.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.